Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O Distrito Federal aduz que o acórdão embargado teria sido omisso na aplicação do Tema 864/STF (RE 905.357) e contraditório ao decidir que a presente demanda não trata de reajuste salarial, mas conceder benefício como se o reajuste tivesse ocorrido.

3. Não lhe assiste razão.

4. Destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê da ementa, in verbis:

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ÚLTIMA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO IMPLEMENTADA PARA A CARREIRA EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 864 DO STF E À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pela parte autora, uma vez que o Distrito Federal impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na contestação, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.

2. A controvérsia incide sobre a existência de diferenças salarias devidas a título de gratificação de preceptoria.

3. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, tendo em vista a sua implementação aos vencimentos dos servidores públicos.

4. Desse modo, a pretensão de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864).

5. Quanto ao valor devido a título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.

6. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).

7. Verifica-se que o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico decorre da legislação aplicável ao caso, inexistindo, portanto, afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.”. (grifou-se)

6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no acórdão questionado.

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.